Tribunal: TJDFT
Processo: 0708422-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708422-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: REDE NACIONAL DE COMUNICAÇÃO LTDA RECORRIDO: INSIGHT COMUNICAÇÃO EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PUBLICITÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PARTE AUTORA JUNTOU DOCUMENTOS DO DIREITO VINDICADO. REVELIA. APLICAÇÃO DOS SEUS EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há nulidade de citação se o mandado foi remetido para o endereço cadastrado perante cadastro governamental, vinculado ao Ministério da Economia, informado pelo INFOSEG, assim como ausente qualquer prova de que a pessoa responsável pela assinatura do aviso de recebimento não representava a instituição apelante ou era o responsável do condomínio pelo recebimento das correspondências. 2. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, à parte autora incumbe demonstrar os elementos constitutivos de seu direito, cabendo à parte ré o ônus de provar situações impeditivas, extintivas ou modificativas do direito vindicado. 3. Diante da robusta prova documental juntada pela parte autora, aliada à revelia da ré/apelante, deve ser mantida a condenação desta ao pagamento dos serviços contratados, não havendo de falar em improcedência do pedido por ausência de provas. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 239 do Código de Processo Civil, defendendo a ausência de citação válida, considerando a entrega da carta de citação no endereço antigo da parte insurgente, e a subsequente nulidade do feito; b) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que apesar de a parte recorrida não ter demonstrado o seu direito, a ação foi julgada em seu favor. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados em 20% (vinte por cento) (ID 27216700). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 239 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005